Tribunal: TJDFT
Processo: 0720885-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. INTERRUPÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. PREJUDICIAL REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE. IPCA. APLICAÇÃO TR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na situação em julgamento, a atuação do sindicato, na condição de substituto processual, tem o condão de interromper o curso da prescrição em benefício da categoria, reiniciando a contagem do prazo para as execuções individuais, a partir do trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo não satisfeito. Prejudicial de Mérito afastada.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento segundo o qual as teses fixadas em repercussão geral produzem todos os seus efeitos, aplicando-se, desde logo, as diretrizes consagradas no julgamento, mesmo antes do trânsito em julgado. Precedentes. 2.1. Nesse contexto, definir que a correção monetária das condenações contra a Fazenda, proferidas após o julgamento do Recurso Extraordinário número 870.947, sejam feitas pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo – IPCA-E – confere estabilidade ao sistema jurídico, gera ambiente decisório isonômico e salienta o dever dos Tribunais de uniformizar sua Jurisprudência, para mantê-la estável, íntegra e coerente, nos termos do artigo 926 do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e não provido.